Tribunal: STF
Processo: ARE 1362210
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão regional e denegar a ordem em mandado de segurança, ao fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem divergia do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 36, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    A parte agravante defende a reconsideração da decisão, diante da jurisprudência do STF firmada no sentido da necessidade de prévio procedimento administrativo para a dispensa de servidores integrantes de conselhos de fiscalização profissional. Argumenta que “os Conselhos de Fiscalização Profissional estão sujeitos à cláusula constitucional que impõe a realização de concurso público para compor o seu quadro de pessoal, assim como à regra de obediência à instauração de PAD para demissão, não importa se a nomenclatura trate de empregado ou servidor público, celetista ou não”.



    Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão proferida. Sustenta que os servidores dos conselhos de fiscalização profissional são empregados públicos contratados via Consolidação das Leis do Trabalho e “as rescisões dos contratos de trabalho, ocorrem após procedimento que ampare decisão motivada para demissão, e foi o que ocorreu no presente caso, bastando analisar as provas contidas nos autos do Mandado de Segurança”.



    Em 03.08.2022, determinei o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE 688.267-RG (Tema 1.022).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, diante da jurisprudência firmada nesta Corte sobre a controvérsia posta em discussão nos autos e do Tema 1022 versar, a princípio, sobre empresas públicas e sociedades de economia mista, reconsidero a decisão de sobrestamento. 



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    APELAÇÃO. ART. 942 CPC/2015. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME ESTATUTÁRIO. OBRIGATORIEDADE. VERBAS RESCISÓRIAS. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O Decreto -Lei n° 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC n.° 19/98, que modificou a redação do artigo 39 da CF, e a entrada em vigor da Lei n° 9.649/98, foi novamente instituído o regime celetista. Contudo, no julgamento da ADI n.° 2.135 MCIDF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.° 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, § 3°, da Lei n.° 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    2. No caso concreto, a parte impetrante ingressou, em 13/06/2011, no cargo de Assistente Técnico perante o Conselho Regional de Nutricionistas - 3° Região, mediante o Concurso Público n.° 01/2008, sendo, portanto, obrigatória a observância do regime estatutário. 



    3. No tocante aos valores pagos a título de rescisão do contrato de trabalho, assiste razão à parte apelante, uma vez que, a reintegração do impetrante ao cargo e a incidência do regime estatutário tornam indevido o seu pagamento, cabendo, assim, a compensação destes com os valores decorrentes da concessão da segurança. 



    4. Apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “apesar de desempenharem função de interesse público, não são os Conselhos de Fiscalização Profissionais autarquias estrito senso, pois delas se diferem em itens fundamentais: não possuem vinculação ou subordinação a qualquer órgão ministerial ou estatal, não recebem verbas públicas, tampouco seus empregados são pagos pelo Erário, e, por fim, o mais importante, não possuem até o momento quadros efetivos de servidores criados por lei em sentido estrito”.



    O recurso merece parcial provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a ADC 36, a ADI 5.367 e a ADPF 367, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu pela constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, consolidando o entendimento de que não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional a obrigatoriedade do regime jurídico único, previsto no art. 39 da CF. Esta a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.



    Além disso, a jurisprudência do STF também se consolidou no sentido da necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional, tendo em vista serem entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados das duas Turmas desta Corte



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 



    3. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, ao decidir que, em razão da natureza de autarquia dos conselhos de fiscalização, faz-se necessária a realização de processo administrativo prévio à dispensa dos seus empregados. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.330.595-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma- grifos acrescentados)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.267.947-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifos acrescentados)



     



    Diante do exposto, afasto o sobrestamento e reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, para que analise o caso concreto, observando a premissa da necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator